Tribunal: TJMT
Processo: 1036712-49.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036712-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO LEMOS NOGUEIRA - CPF: 049.856.671-45 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1036712-49.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1036712-49.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo Lemos Nogueira

Recorrida
:
Vivo S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA –
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO

- DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação de serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1036712-49.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1036712-49.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo Lemos Nogueira

Recorrida
:
Vivo S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominado Cível
de
Marcelo Lemos Nogueira.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

253309150):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado (Id. 253309152): defende a reforma da sentença, para majorar o valor indenizatório fixado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Contrarrazões de Vivo S.A.
(Id. 253309165)
:

requer a manutenção da sentença e o desprovimento ao recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1036712-49.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1036712-49.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marcelo Lemos Nogueira

Recorrida
:
Vivo S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais)
arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial o autor
informa que possuía junto à empresa recorrida um plano “vivo controle”, pagando mensalmente a quantia de R$ 80,90 (oitenta reais e noventa centavos), posteriormente, em razão de uma viagem para o exterior, fez a alteração para o plano “vivo pós 20GB Travel América” no valor fixo de R$ 122,00 (cento e vinte dois reais), o qual possui cobertura em toda América.

Assevera que recebeu faturas nos valores de R$ 473,04 (quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos) e R$ 561,89 (quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), bem acima do contratado. Diante disso, entrou em contado com sua operadora e solicitou que fosse realizado o refaturamento, sendo registrado os protocolos n. 20249818644406 e n.

20249822580473.

Afirma ainda que, em razão do recebimento das faturas com valor bem acima do contratado, não realizou o pagamento e, portanto, teve o serviço de telefonia suspenso por aproximadamente 30 dias, fato que alega ter lhe causado prejuízos de ordem moral e material.

A empresa telefônica por sua vez afirma que não houve cobrança indevida de sua parte, uma vez que o autor não entendeu de forma adequada os termos do plano contratado. Assim, utilizou de maneira excedente a internet de seu plano e as diárias “VIVO TRAVEL”, o que gerou o aumento no valor de suas faturas.

Todavia, não logrou êxito em demonstrar que o autor recebeu as informações sobre seu contrato de forma adequada, assim como da legalidade das faturas, ônus
processual que lhe cabia e não se desincumbiu, ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento ou não, da majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

De acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

Em análise aos autos, em que pese as alegações do autor no que tange aos donos que alega ter sofrido pela à suspensão do serviço de telefonia, verifica-se que não restou comprovado de forma inequívoca qualquer prejuízo em suas atividades profissionais ou da redução de sua renda visto que não colacionou ao feito provas neste sentido.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC).

A propósito este é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA
. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Incontroverso que o consumidor teve o serviço de telefonia bloqueado em razão da inadimplência. 2. Demora no restabelecimento da linha telefônica após a quitação de todos os débitos. Necessários 02 (dois) requerimentos na via administrativa, em 19.09.2019 e 21.09.2019, além do ajuizamento da ação com pedido de antecipação de tutela para ter o sinal da sua linha telefônica restabelecida. Prazo de 15 (quinze) dias sem o funcionamento da linha telefônica. 3.
Falha na prestação do serviço decorrente na demora do restabelecimento dos serviços e na desídia em proceder a migração do plano Controle para o plano Pré-Pago. 4. Danos morais configurados em razão de desconforto, aflição. Fixação de danos morais na instância a quo em R$ 3.000,00, adequado à razoabilidade.
5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010306-64.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Diante dos fatos, o “quantum” fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais do autor, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários em face do deferimento da justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 10/02/2025